Tribunal: STF
Processo: Rcl 61631
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo ESTADO DA BAHIA, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Processo n. 0017666-09.2017.8.05.0000), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE, nos autos da ADPF 250, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgada em 13/9/2019.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “[...] nos autos do Agravo de Instrumento nº 0017666-09.2017.8.05.0000 (Docs. 01/03), a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, negou provimento ao recurso, exarando decisão – antes do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 250 – que admite pagamento em folha ao invés da sujeição a precatório, conforme acórdão Id. 14563686, relatório Id. 14563687 e voto Id. 14563688, cabendo colacionar a ementa, in verbis: 



    [...]



    05. O acórdão assenta o entendimento atribuído ao Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de pagamento de obrigações de fazer não implementadas mediante inclusão dos valores em folha, ao invés da sujeição a precatório, afirmando que:



      É pacífico na jurisprudência do STJ que o pagamento de parcelas derivadas de obrigação de fazer e vencidas após o trânsito em julgado da sentença, não devem obediência ao regime de precatórios (SIC). Sendo assim, as parcelas vencidas desde novembro de 2012 devem ser pagas imediatamente, por meio de inclusão em filha suplementar. 



    06. Observe-se que a Corte local assim entendeu mesmo havendo período em que a exigibilidade da obrigação foi suspensa, entre novembro de 2012 e maio de 2017, considerando que não teriam a natureza de obrigação de pagamento pecuniário, o que deturpa a incidência do regime de precatórios e contraria o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 250.



    07. Opostos Embargos Declaratórios, foram rejeitados acórdão Id. 14563699, com relatório Id. 14563700 e voto Id. 14563701, mantendo o acórdão na íntegra, seguindo-se a interposição do Recurso Extraordinário Id. 14563703, em que se fundamenta a ofensa ao art. 100 da Constituição Federal conforme interpretação vinculante que veio a ser fixada, posteriormente, pelo Supremo Tribunal Federal na aludida Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 250.



    08. Ora, se não se pode alegar que o acórdão da Quinta Câmara Cível violou a decisão do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 250, por ser superveniente, dúvida não há de que o processamento do Recurso Extraordinário é impositivo, ensejando à Excelsa Corte reafirmar a jurisprudência à luz do decidido na arguição mencionada.



    09. Não obstante isso, em sede de juízo provisório de admissibilidade, a 2ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em decisão exarada em 28 de março de 2019, exarou a decisão Id. 14563713, negando seguimento ao apelo extremo por reputar que se adequava o acórdão recorrido às teses fixadas nos Temas 45 e 831, sendo que a tese do Tema 831 é reafirmada quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 250. 



    10. Diante disso, patente a erronia da decisão, o Estado da Bahia interpôs o Agravo Interno Id. 14563717, quando arguiu a necessidade de trânsito por força de ofensa ao art. 100 da Constituição Federal



    [...]



    13. Diante da omissão e de obscuridades, foram opostos os Embargos Declaratórios Id. 14563783, rejeitados pelo acórdão Id. 47547024; em face da persistência de omissão quanto à violação à decisão da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 250, pela interpretação conferida ao art. 100, à luz da errônea aplicação dos Temas 45 e 831, foram opostos novos Embargos Declaratórios (Docs. 04/05), pendentes de julgamento.



    14. Logo, tem-se que o acórdão reclamado é o formado pela ementa Id. 14563778, com relatório Id. 14563777 e voto Id. 14563779, bem como o que rejeitou os Embargos Declaratórios, pois, ao confirmar a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto por ofensa ao art. 100 da Constituição Federal, com a interpretação fixada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 250, aplicando erroneamente os Temas 45 e 831, o Tribunal Pleno viola autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, bem como nega sua competência constitucional para processar e julgar o Recurso Extraordinário interposto nos autos, estando, pois, patente o cabimento da presente Reclamação.” 



    Requer, ao final, no mérito, que seja julgado procedente o pedido para “a) cassar o acórdão reclamado para determinar que sejam os autos remetidos para juízo eventual de retratação pela Quinta Câmara Cível ou b) ordenar que seja admitido e remetido o Recurso Extraordinário para o seu devido julgamento; c) se assim não entender, que casse o acórdão para ordenar ao Tribunal Pleno que julgue novamente o Agravo Interno a partir da interpretação vinculante fixada pela Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 250, bem como da correta compreensão do Tema 831”  (eDoc. 1, fl. 16).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 250, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgada em 13/9/2019, cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes.



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 



    No julgamento do RE 889.173 – Tema 831-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 7/8/2015), este TRIBUNAL reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, firmando a seguinte tese:



    “O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.”



    Apesar disso, no presente caso, o Juízo reclamado, em clara violação aos paradigmas de controle acima apontados, afirmou que a “execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios” (eDoc. 2, fl.14), em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUIMENTO NEGADO ANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 831 DO STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO INDIVIDUAL CONTRA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTERIORES AO DECRETO CONCESSIVO DA SEGURANÇA. PRECATÓRIO. ART. 100, CF. TEMA 831 DO STF. VERBAS POSTERIORES ESTABELECIDAS POR OBRIGAÇÃO DE FAZER. FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR. TEMA 45 DO STF. NEGO PROVIMENTO. 



    1. No presente caso, o acórdão recorrido entendeu que aos débitos vencidos, deve-se aplicar o regime dos precatórios previstos no art. 100, da CF, após, da ordem concessiva da segurança, surge para a Fazenda Estadual uma obrigação de fazer a ser cumprida imediatamente por meio de folha suplementar.



    2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, posicionou-se no sentido de que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal e a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.



    NEGO PROVIMENTO.” 



    Ocorre que a incorporação dos percentuais devidos aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, desde a primeira intimação da Reclamante, se caracterizam, ao fim, em obrigação pecuniária e, desta forma, não há como afastar o seu pagamento por meio do regime de precatório. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação para determinar a submissão do cumprimento da condenação judicial da Reclamante ao regime constitucional dos precatórios. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente